Tribunal: TJSP
Processo: 0003437-14.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003437-14.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RENATO DA
SILVA GERALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a
preliminar e, no mérito, deram provimento parcial ao apelo defensivo, para reduzir
as penas impostas a Renato da Silva Geraldo para cinco anos, um mês e sete dias de
reclusão, e pagamento de quinze dias-multa, no valor unitário mínimo. No mais,
mantida a sentença recorrida.V.U."
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348
Mauá
Apelante: Renato da Silva Geraldo
42.031-A
1. Renato da Silva Geraldo foi condenado, como
incurso no artigo 2o, caput, e §2o, da Lei no 12.850/2013, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de seis anos, três
meses e dezoito dias de reclusão em regime fechado, bem como
ao pagamento de vinte e um dias-multa, no valor unitário mínimo
legal. Inconformado com o resultado do julgamento, apela em
busca de sua reforma. Analisa o conjunto de provas coligido nos
autos e afirma, em síntese, que a denúncia foi oferecida sem maior
aprofundamento das investigações. Assevera que nem a inicial nem a
sentença apontaram quais seriam os crimes pelos quais o apelante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
3
organizou ou se havia a transnacionalidade nos delitos. Ressalta,
nesse sentido, que a acusação e sentença se pautaram por
suposições e menções genéricas aos antecedentes do imputado para
sugerir que foram praticados com alguma relação com a facção
criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital
PCC”,
sobretudo porque cometidos dentro da “atuação” dessa facção.
Salienta que não há vinculação das supostas infrações penais ao
emprego de armas. Reputa insuficiente para a condenação a prova
extraída da anotação do nome do recorrente em um caderno de
registro da organização criminosa, sem que haja a demonstração de
supostas funções ou de quais crimes pretendia o agente perpetrar.
Argumenta que a existência do nome na referida lista, por vezes, é
“mera
formalidade”
praticada
em
estabelecimentos
prisionais
dominados por grupos criminosos. Tal formalidade faz com que
indivíduos sem qualquer relação com o grupo tenham seus nomes
inscritos, para que se garanta que eles não participarão de outras
organizações. Sublinha a ausência de comprovação do dolo de
associação e vínculo permanente, estável e duradouro, com a
organização
criminosa.
Requer,
assim,
sua
absolvição.
Subsidiariamente, pugna pela fixação da reprimenda no mínimo legal.
Questiona o aumento da sanção básica imposto pela sentença, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
4
está amparada em fatos externos, que não são necessariamente de
responsabilidade de Renato. Aduz que não se mencionou qual teria
sido sua participação na organização criminosa, não podendo ser-lhe
atribuída a responsabilidade pela “dimensão e abrangência nacional”
do grupo. Acrescenta que não se pode falar em antecedentes ou
reincidência se as condenações pretéritas já foram atingidas pelo
período depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, I, do Código
Penal. Pontua, ainda, que a valoração dos antecedentes e da
reincidência na mesma dosimetria implicaria bis in idem, na medida
em que o fundamento para o acréscimo é o mesmo: fato criminoso
previamente perpetrado pelo agente. Quanto à segunda fase do
cálculo, considera ser caso de aplicação da atenuante da confissão,
pois o Juízo se utilizou da circunstância nas suas razões de decidir.
Pede seja a atenuante reconhecida e compensada com a
reincidência. Requer, ademais, o afastamento da causa de aumento a
que se refere o §2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, porquanto não
se evidenciou a relação do acusado com a majorante. Afirma que não
pode responder pelo “fato público e notório” de que o PCC
sabidamente utiliza armas de fogo, sob pena de afronta ao princípio
da reponsabilidade penal pessoal. Por fim, pretende o
redimensionamento da pena, a alteração do regime prisional para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
5
aberto ou semiaberto e a substituição da sanção corporal por restritiva
de direitos. Pleiteia, ainda, a abertura de vista dos autos à Defensoria
Pública, em segunda instância, após a apresentação do parecer pelo
Ministério Público (cf. razões de fls. 793/822).
O recurso foi processado regularmente, tendo
sido apresentada resposta pela parte contrária (fls. 828/845).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
866/875, propondo o não provimento do apelo defensivo.
2. Antes do julgamento do mérito recursal, deve
ser indeferido o pedido de abertura de vista à Defensoria Pública após
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. E não se reconhece
qualquer nulidade decorrente desse indeferimento.
Previsto na Constituição Federal como instituição
essencial à função jurisdicional do Estado, o Ministério Público tem a
incumbência, estabelecida na norma fundamental, de defender a
ordem jurídica e o regime democrático, além dos interesses sociais
e individuais indisponíveis (cf. artigo 127). Ao atuar perante o Poder
Judiciário, o Parquet tem como funções institucionais, entre outras,
promover privativamente a ação penal pública e zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados pela Constituição da República

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
6
(cf. artigo 129, incisos I e II).
Em
consonância
com
os
mandamentos
constitucionais, a Lei Complementar no 40/1981 preceitua que, além
de titular da ação penal pública, o Ministério Público dos Estados
“deve velar pela observância da Constituição e das leis, e
promover-lhes a execução” (cf. artigo 3o, grifado), enquanto o
Código de Processo Penal - CPP, no mesmo sentido, reforça, em seu
artigo 257, que lhe cabe “promover, privativamente, a ação penal
pública” e “fiscalizar a execução da lei”. Portanto, não há dúvida de
que, mesmo nos casos em que o órgão ministerial ajuíza a ação
penal, a instituição tem o dever de fiscalizar a execução das leis,
evidenciando-se a sua permanente função de custos legis
também no processo penal.
De modo a efetivar as atribuições constitucionais
do Parquet, o próprio constituinte assegurou à instituição a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional, como princípios a
serem obedecidos na sua atuação junto à sociedade (cf. artigo 127,
§1o, CF).
Embora evidente que a entidade é una e
indivisível, também é nítido que a Constituição Federal estabeleceu a
independência de cada membro do Ministério Público na execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
7
do seu ofício, tornando possível que a instituição desempenhe tanto o
papel de órgão acusatório quanto o de “fiscal da lei” no mesmo
processo.
Acentua Fernando da Costa Tourinho Filho a
respeito das funções do Parquet: “O Ministério Público é o
representante da lei. (...) E por que se diz isso? Responde Alcalà-
Zamora: 'Lo que con ello se quiere significar más bien, es la
objetividad e imparcialidad com que el Ministerio Publico deve actuar'.
De fato, a verdadeira norma de conduta de um Promotor não é a de
converter a desgraça alheia em pedestal para os seus êxitos e 'cartaz
para a sua vaidade'. 'No: la verdadeira norma de conduta de um Fiscal
(Promotor) debe ser la de comportarse como um Juez.”1
Em harmonia com o sistema normativo-
1 Processo Penal, 2, São Paulo:editora Saraiva, 16aed., 1994, p. 313

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
8
constitucional, o diploma processual penal (artigos 610 e 6132) e
a Lei Complementar no 40/1981 (artigo 203) reforçam a condição
de custos legis do Ministério Público em segundo grau de
jurisdição.
2 CPP, Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações
interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção,
os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida,
passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.
Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente, e apregoadas as partes, com a presença
destas ou à sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo
prazo de 10 (dez) minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral,
quando o requerer, por igual prazo.
(...)
Art. 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine
pena de reclusão, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no Art. 610, com as
seguintes modificações:
I - exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do
processo e pedirá designação de dia para o julgamento;
II - os prazos serão ampliados ao dobro;
III - o tempo para os debates será de um quarto de hora.
3 Lei Complementar no 40/1981, Art. 20 - Além das garantias asseguradas pela Constituição, os membros do
Ministério Público dos Estados gozarão das seguintes prerrogativas:
(...)
IV - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras, e intervir nas sessões de julgamento
para sustentação oral ou esclarecer matéria de fato;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
9
Com a finalidade de viabilizar a execução dos
comandos legais em análise, o Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça (artigo 186) dispõe que, uma vez distribuído o recurso de
apelação ao Desembargador Relator, abrir-se-á vista à Procuradoria-
Geral de Justiça.
Essa clara separação legal entre as atribuições
ministeriais no âmbito do processo penal afasta qualquer alegação de
que a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em segundo grau
infringe os direitos ao contraditório e à ampla defesa do acusado. Se é
verdade que alguns representantes da instituição, individualmente,
não conseguem deixar a posição de órgão acusatório na sua atuação
como procuradores de justiça, tal fato representa uma violação às
suas incumbências legais, e não pode levar à conclusão de que o
papel exercido pela instituição do Ministério Público no processo
penal é inconstitucional. Tampouco serve de base para que se exija
nova manifestação defensiva após o parecer ministerial em segundo
grau.
O Supremo Tribunal Federal STF julgou: “(...)
O Procurador de Justiça, ao ofertar parecer em recurso de
apelação no qual o Promotor de Justiça oferecera contrarrazões,
não viola os princípios do devido processo legal e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
10
contraditório. 2. O Ministério Público tem como uma de suas
funções essenciais à garantia da ordem jurídica, atuando em prol
dela como custos legis (Constituição Federal, art. 127), mercê do
exercício de uma das funções institucionais que é a de promover,
privativamente, a ação penal pública (Constituição Federal, art. 129,
I), situações que não se confundem. 3. Precedentes: HC n.
81.436/MG, Rel. o Ministro Néri da Silveira, Segunda Turma, j. em
11/12/2001, e RE n. 99.116-6/MT, Rel. o Ministro Alfredo Buzaid,
Primeira Turma, DJ de 16/03/84. 4. Recurso em habeas corpus não
provido”. (RHC 107.584/SP, 1a Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 28
de setembro de 2011, grifado).
Aliás,
registre-se
que
a
possibilidade
de
sustentação oral perante o colegiado na sessão de julgamento do
recurso já possibilita à defesa questionar todos os argumentos e teses
constantes do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em
voto
proferido
no
julgamento
da
Representação no 1.303-1 pelo Supremo Tribunal Federal, o
Ministro Relator Octavio Galotti destacou: “Ora, perante os tribunais,
mesmo em matéria penal, salvo naturalmente os processos de
competência originária, sobressai, no Ministério Público, a
função de fiscal da lei, não lhe cabendo a de acusador, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
11
salientou o eminente e saudoso Ministro Rodrigues Alckmin em
preciso voto, proferido no Habeas Corpus no 54.651: 'Quanto ao
primeiro argumento (ofensa ao princípio do contraditório) além, das
considerações do eminente Relator, observo que o Doutor
Procurador, perante o Tribunal, oficia e diz do direito, como
opinante. Não é órgão de acusação. Pode opinar favoravelmente
à defesa. Daí o manifestar-se em último lugar (Código de
Processo Penal, art. 535, §2o), com o que não se desatende a
qualquer texto da Constituição Federal'. A posição do Ministério
Público não está, portanto, dominada pela parcialidade que se lhe
pretende atribuir, como bem demonstra o parecer da Procuradoria-
Geral. A presunção de constitucionalidade do dispositivo vem, por sua
vez, reforçada por longa e larga aplicação, como ressaltam as
informações. Observo que a regra adjetiva em questão (art. 610, do
Código de Processo Penal) corresponde a uma norma geral de
organização que hoje está prevista no art. 20 da Lei Complementar no
40, de 1981” (DJ de 27 de setembro de 1991, grifado).
Igualmente nesse sentido há julgado do Superior
Tribunal de Justiça: “Na apelação criminal, a remessa dos autos
ao Órgão do Ministério Público que oficia em segunda instância é
obrigatória, pois decorre da sua função de custos legis, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
12
sendo dispensável em razão da existência de manifestação do Órgão
do Parquet que oficia perante o Juízo singular. 2. Em razão da
natureza fiscalizatória da atuação da Procuradoria de Justiça no
âmbito recursal, não é necessária a abertura de vista dos autos à
Defesa para que tome ciência do conteúdo do parecer ministerial.
(...)” (HC 157221/SP, 5a Turma, Min. Rel. Laurita Vaz, DJe de 22 de
novembro de 2010, grifado).
Por conseguinte, diante desse conjunto normativo
e jurisprudencial, não comporta acolhida o requerimento de abertura
de vista à defesa para que se pronuncie depois da juntada do parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça.
3. Quanto ao mérito, extrai-se da denúncia que
Edson dos Santos, José Arnaldo de Almeida, Luis Rodolfo Conceição,
Marcos dos Santos Brito, Michael Douglas da Silva, Peter Wellington
Douglas Ferreira, Rafael Henrique Araujo Prince, o apelante Renato
da Silva Geraldo e Wellington Eduardo Santos, a partir de data inicial
incerta, mas durante interregno que perdurou até 24 de maio de 2017,
no
município
de
Mauá,
integraram
organização
criminosa,
autodenominada “Primeiro Comando da Capital” (PCC), composta por
mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
13
obter, direta ou indiretamente, vantagens de naturezas diversas,
mediante a prática de infrações penais cujas penas são superiores a
quatro anos, organização que emprega arma de fogo, nela exercendo
atividades de comando, individual ou coletivo.
Diz a inicial acusatória que investigação criminal
conduzida pelo Ministério Público apurou que os denunciados
integram a referida organização criminosa. Após fazer algumas
considerações sobre o surgimento, formação e estrutura complexa,
hierarquizada e funcional do PCC, afirma que o grupo opera o tráfico
de drogas como sua principal fonte de lucros, sem prejuízo de
inúmeros outros delitos que são cometidos por seus membros em
nome e em prol do bando. Para a manutenção e fomento de sua
empreitada criminosa, a organização criou e vem aprimorando uma
sistemática de controle das atividades de seus membros. Ela mantém
um cadastro de seus integrantes e contabilidade referente aos
negócios criminosos, em especial o tráfico de drogas. Também
registra e contabiliza todas as formas de que se vale para arrecadar
valores por meio de seus membros, ressaltando-se a contribuição
mensal obrigatória prestada por todos os integrantes (“caixote” ou
“cebola”). Os integrantes foram divididos em células de atuação
(regionais) e foram criados núcleos autônomos e independentes, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
14
agem e a representam em determinado espaço geográfico.
Funcionando como unidades criminosas autônomas e independentes
do restante da organização, cada uma das regionais e suas
respectivas subdivisões contam com estrutura própria e criminosos
especificadamente designados para exercer as funções de comando
(“GERAL”), contabilidade (“FINANCEIRO”), repasse de ordens
(“SALVEIRO”), gerenciamento dos quadros do grupo (“CADASTRO”),
fiscalização das atividades dos membros (“DISCIPLINA”) e controle
do tráfico de drogas (“PROGRESSO”). Aponta o Ministério Público
que todo integrante do PCC, inclusive os imputados, ocupando ou não
função nos quadros de liderança nas regionais, mantendo ou não
contato direto com as substâncias entorpecentes, contribui, direta ou
indiretamente, para o esquema de tráfico de drogas que é
operacionalizado pela organização no território brasileiro. Os
integrantes buscam a todo momento, de maneira reiterada, novos
investimentos para as operações de tráfico, sempre através da prática
de graves crimes patrimoniais, especialmente roubos de banco e
caixas eletrônicos, valendo-se da preexistente estrutura logística da
organização. Grande parte dessas etapas demanda proteção armada
contra potenciais ameaças ao esquema, como investidas de
organizações rivais ou ações policiais, o que conduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
15
necessariamente, à prática de crimes relacionados a armamentos.
Por isso, a associação está ligada à prática dos crimes de roubo e
tráfico de drogas, com o emprego, direto ou indireto, de armas de
fogo.
O órgão ministerial afirma que este processo foi
instaurado em decorrência da apreensão de documentação do PCC,
em 24 de maio de 2017, nas condições de lugar e tempo descritas na
inicial, precisamente em São Paulo/SP. Por ocasião do cumprimento
de um mandado de prisão temporária de Edilson Cavalcante de Lima,
foi aprendida uma grande quantidade de objetos ilícitos em poder de
Rodrigo Antônio Soares Mendes, Cristiano Cândido de Souza,
Wuallas Fabrício de Araújo Cunha, Talison Bruno de Sousa José e
Mateus de Sousa José, o que motivou a prisão em flagrante dos
investigados
(B.O.
no
3257/2017,
IP
458/2017,
autos
no
0043498-06.2017.8.26.0050). Foram apreendidos, ainda, cadastros
de membros da organização criminosa, conforme registro do B.O. no
3278/2017, do 4o DP de Guarulhos. Referida documentação deu
suporte para a instauração do inquérito policial autônomo no
478/2017, do 4o DP de Guarulhos. Analisada a documentação
apreendida e autorizado o compartilhamento das provas, identificaram-
se nesses cadastros integrantes da organização criminosa PCC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
16
atuantes em diversas regiões do Estado de São Paulo, inclusive
Mauá, Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo. Isso
motivou a instauração do procedimento investigatório criminal PIC
que instruiu a denúncia. Apurou-se que os cadastros de integrantes
do PCC apreendidos na Rua Vinte, no 41, Cidade Líder, em São
Paulo/SP, são compatíveis com o padrão de cadastramento da facção
criminosa em tela, não somente pelo contexto em que foram
apreendidos, mas em especial pelas informações neles constantes,
conforme relatório de análise de fls. 66/103 do PIC no 08/18. Os
documentos apreendidos acostados à denúncia tiveram por objetivo
subsidiar a ação penal que se promove apenas contra os integrantes
da facção criminosa que atuam ou atuavam em Mauá, cujos nomes
constam das planilhas apreendidas. Os outros membros do PCC
mencionados na documentação apreendida foram identificados e
estão sendo processados em ações penais autônomas, com base em
decisão da Câmara Especial deste Tribunal no Conflito de Jurisdição
no 0032165-13.2017.8.26.0000, exarada em 10 de julho de 2017.
Segundo o acórdão, os membros identificados nos cadastros
deveriam ser processados nas respectivas áreas de atuação dos
integrantes, e não no Juízo da apreensão.
Assim, Renato e os demais acusados, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
17
condição de integrantes da organização criminosa, figuravam
expressamente em cadastros, organizados em uma planilha com
dados qualificativos, regularmente apreendidos quando da prisão em
flagrante de Rodrigo Antônio Soares Mendes e outros, em 24 de maio
de 2017, na Rua Vinte, no 41, Cidade Líder, São Paulo/SP.
Conforme procedimento adotado em relação a
todos os demais acusados, inclusive quanto às informações
específicas de cada um deles, o Ministério Público consignou que
Renato também foi identificado no cadastro do PCC apreendido, no
qual consta que houve “fortalecimento” em 10 de março de 2016 na
unidade prisional em P2 Hortolândia, tendo como “padrinhos” os
indivíduos de vulgo “MK” e “Taliba”. Além disso, consta do cadastro
sua matrícula, cujo número corresponde ao número de matrícula da
SAP (277-144), bem como constam as últimas penitenciárias em que
passou até aquela data: Parelheiros, Getulina e P2 Hortolândia.
Analisando-se os dados de movimentação carcerária do Sistema de
Administração Penitenciária SAP, é possível visualizar que essas
foram as últimas unidades em que o acusado esteve preso até a data
mencionada no cadastro. E, na data de seu “batismo” no PCC, o
imputado se encontrava preso na Penitenciária de Hortolândia II,
coincidindo com a informação do cadastro apreendido. Também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
18
possível observar, segundo a inicial acusatória, que seus
antecedentes são pela prática de crimes de roubo e furto, delitos da
“área de atuação” do PCC. Por meio do quadro comparativo às fls.
193, a denúncia considera que as informações constantes do
cadastro do PCC são ratificadas pelos dados verificáveis no banco de
dados oficiais, como nome, vulgo, matrícula, unidades prisionais onde
esteve recolhido, data do “cadastro/retorno” e data de última
movimentação na SAP (cf. fls. 166/201).
4. Diante das diversas tentativas infrutíferas de
citação de Renato, o Juízo de origem determinou o desmembramento
do feito em relação a ele, de acordo com o artigo 80 do Código de
Processo Penal (cf. termo de audiência às fls. 652/653). O processo e
o prazo prescricional foram suspensos, com respaldo no artigo 366 do
diploma processual penal (cf. fls. 672). Com a sua prisão e
comparecimento à audiência, o apelante foi citado pessoalmente (fls.
718).
5. Deve ser rechaçada, desde já, qualquer tese
no sentido de que haveria defeito da denúncia, uma vez que a inicial
acusatória contém a narração clara e precisa dos fatos violadores da
norma penal, com descrição da ação típica, seu meio e modo de
execução, o sujeito do delito e objeto material do fato. Dessa forma, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
19
acusação possibilitou ao réu o seu exato conhecimento, tornando
viável o exercício regular do direito de defesa.
O artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe:
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”. Importante para a
validade da instauração do processo criminal é a correta descrição do
fato ilícito atribuído ao acusado na peça acusatória a ser narrado com
todas as suas circunstâncias, tanto para o conhecimento do juiz, que
deve examinar se ela encontra correspondência na investigação
preliminar do inquérito, como para a preparação do exercício da
ampla defesa.
No julgamento do mérito do apelo, precisamente
quando da apreciação das provas, este órgão julgador decidirá se
deve ser reconhecida a procedência da denúncia, ou não, de acordo
com as provas produzidas sob o contraditório, em cotejo com os
elementos informativos colhidos no curso da investigação.
6. Já em análise do acervo probatório reunido no
feito, extrai-se que a existência material do fato vem comprovada pelo
boletim de ocorrência no 3278/2017 do 4o DP de Guarulhos e auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
20
exibição e apreensão às fls. 18/19 e 141/142; boletim de ocorrência no
3257/17 às fls. 75/78; documentos apreendidos (cf. fls. 40);
documentos de qualificação dos réus junto aos órgãos oficiais (cf.
mídia de fls. 598/599); assim como pela prova oral produzida nos
autos do processo no 0043498-06.2017.8.26.0050, da 14a Vara
Criminal da Barra Funda, Capital, e aqui compartilhada.
A certeza da autoria atribuída ao apelante, por
sua vez, decorre do exame conjugado dos elementos informativos
obtidos durante investigação, realizada pela autoridade policial e
GAECO, prova oral compartilhada nestes autos e prova documental.
7. Colhe-se dos autos (fls. 19) que, em 24 de
maio de 2017, policiais estiveram em dois endereços na Cidade de
São Paulo, na tentativa de cumprir mandado de prisão temporária de
Edilson Cavalcante de Lima (“Bibis”), consoante registro de ocorrência
no 3257/2017 (Inquérito policial no 458/2017 e a consequente ação
penal no 0043498-06.2017.8.26.0050, cf. fls. 124/129).
Nessa ocasião, realizaram prisões em flagrante,
por delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e
munições, e apreenderam objetos e diversos documentos alusivos à
organização criminosa PCC, conforme auto de exibição e apreensão
de fls. 18. A partir dessa apreensão, instaurou-se inquérito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
21
investigação da organização criminosa (cf. fls. 140/142).
Em sua declaração durante o procedimento
investigatório criminal do Ministério Público, o Delegado de Polícia do
4o Distrito Policial de Guarulhos esclareceu como se deram as
investigações: “policiais civis do 4o Distrito Policial, receberam
informações que uma pessoa de alcunha Leo, usando um veículo
vermelho, realizava transporte de drogas e tráfico e que ele migraria
de um bairro de Guarulhos, para atuar na área de abrangência do 4o
Distrito Policial. Os policiais no dia 16 de março de 2016, sob minha
supervisão e autorização, foram até a Rua dos Trabalhadores,
próximo a Avenida Rangel Filho na residência assobradada que as
investigações indicavam ser de Leo. No local os policiais civis
verificaram que residia o pai de Leo (na parte de baixo do imóvel) e
Leo, juntamente com sua convivente Karina Francisca de Lima,
residia na parte superior. O pai de Leo (mais tarde identificado como
sendo Leandro Maurício Gama) autorizou o ingresso dos policiais que
realizaram a vistoria na parte inferior do imóvel, não sendo encontrado
nada com interesse policial. O pai de Leo então indicou a entrada da
parte superior do imóvel, local em que se encontrava Karina Francisca
de Lima, sozinha. A parte superior do imóvel, de responsabilidade de
Leo e Karina, os policiais civis encontraram grande quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
22
drogas (tanto Maconha, quanto Cocaína), além de apetrechos para
refino, acetona, eppendorfs, bacias, peneiras e balanças de precisão,
evidenciando o envolvimento de Karina e Leo no tráfico de drogas.
Além do farto material indicativo do tráfico de entorpecentes, também
foi encontrado pelos policiais civis cadernos, extratos e farta
documentação indicativa de contabilidade e cadastramento de
integrantes do PCC. Tudo foi apreendido pelos investigadores e
levado para a delegacia de Polícia. Diante do material apreendido
tomei as seguintes decisões: 1) Confeccionar o auto de prisão em
flagrante contra Karina Francisca de Lima, que originou o processo
criminal n. 0006333-19.2016.8.26.0224, que tramita pela 5a Vara
Criminal de Guarulhos, em que ela e Leandro Maurício Gama,
respondem por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2)
Manter os documentos do PCC apreendidos em um Boletim de
Ocorrência autônomo (BO n. 1562/2016), que originaram a
instauração do Inquérito Policial n. 229/2016 DIPO 4.1.1. 0092.098-
92.8.26.0050. Após a instauração desse inquérito policial, tomei
conhecimento pela unidade de inteligência da polícia civil, que o
GAECO tinha experiência e investigações exitosas, realizadas a partir
de apreensões de documentos e cadastros do PCC. Com isso, em
janeiro de 2017 firmei um acordo de cooperação e atuação integrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
23
com o GAECO, pois, notou-se que os documentos e cadastros que
havia apreendido na residência de Leo e Karina permitiria a
identificação segura de muitos integrantes do PCC. Esses cadastros
de integrantes do PCC apreendidos na residência de Karina e Leo
traziam como local de atuação dos criminosos a zona leste de São
Paulo.
Como
potencialmente
eram
centenas
de
integrantes
identificáveis, optamos por utilizar o artigo 80 do CPP e cindir a
investigação em vários inquéritos policiais. Cada inquérito policial
iríamos identificar e indiciar 10 (dez) integrantes do PCC por vez.
Começamos a atuação cooperada, instaurando três inquéritos
policiais, contra dez integrantes cada. Esses três inquéritos policiais
tinham como foco, integrantes do PCC que atuavam na cidade
Tiradentes, região leste da cidade de São Paulo. Esses três inquéritos
policiais na fase final da investigação, ocasionaram a obtenção de
cerca de uma centena de mandados de prisão e busca, que foram
cumpridos no dia 15 de maio de 2017, sob minha supervisão. Um dos
trinta integrantes do PCC identificados nesses três inquéritos policiais
era uma importante liderança do PCC conhecido por Bibis,
identificado como sendo EDILSON CAVALCANTE DE LIMA. Bibis não
foi localizado no dia 15 de maio de 2017, quando deflagramos a
operação Inconfidência, mas depois de alguns dias, especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
24
no dia 24 de maio de 2017, recebemos informação que Bibis estaria
escondido em uma residência na Rua Vinte, n, 41, Jardim Aricanduva
e para lá nos deslocamos com o intuito de prender Bibis. Ao
chegarmos no local, cercamos o imóvel indicado como esconderijo de
Bibis e então verbalizamos para os ocupantes da casa para que
franquiassem a entrada, oportunidade em que já avistamos um
indivíduo tentando se evadir com arma de fogo em punho (depois
identificado como sendo Talison Bruno de Souza José). A partir da
detenção de Talison, outros criminosos foram sendo identificados,
mais armas e drogas foram sendo apreendidas. Em dado momento,
uma pessoa começou a arremessar pela janela de um imóvel sacolas
contendo em seu interior, formulários contendo cadastros completos
de integrantes do Primeiro Comando da Capital. Em decorrência
dessa diligência apreendemos mais de três quilogramas de
COCAÍNA, mais de doze quilogramas de MACONHA, três armas de
fogo e ainda milhares de cadastros produzidos pelo PCC, com a
identificação de integrantes do Primeiro Comando da Capital. Como
consectário dessa diligência, tomei as seguintes decisões: 1) Lavrei o
auto de prisão em flagrante de MATUES DE SOUSA JOSE,
RODRIGO ANTONIO SOARES MENDES, TALISON BRUNO DE
SOUSA JOSÉ, WUALLAS FABRÍCIO DE ARAUJO CUNHA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
25
CRISTIANO CANDIDO DE SOUZA, por tráfico, associação para o
tráfico e posse ilegal de armas, auto de prisão em flagrante que
originou a ação penal n. 0043498-06.2017.8.26.0050 que tramita
na 14a vara Criminal de São Paulo, 2) lavrei o Boletim de Ocorrência
n. 3278/2017, em que mantive os documentos do PCC apreendidos,
ocasionando a instauração do Inquérito Policial n. 478/2017, que
tramita pelo 4o Distrito Policial. Assim como fizemos anteriormente
com os documentos do PCC que apreendemos na residência de
Karina e Leo, esse material foi compartilhado com o GAECO, para
que pudéssemos atuar conjuntamente. Assim, estabelecemos como
premissa da atuação cooperada o seguinte: 1) Iríamos instaurar um
Inquérito Policial (IP) ou Procedimento Investigatório Criminal (PIC)
para identificação de até dez integrantes do PCC, evitando-se
investigações e ações multitudinárias e de difícil conclusão. 2) Como
o PCC tem atuação homogênea e integrada em todo o território
nacional e até em outros países, deveríamos adotar a lógica da
'quebrada', ou seja: Já que o próprio PCC individualiza a seus
membros por local de atuação, o que eles chamam de 'quebrada', as
ações e investigações seriam iniciadas e distribuídas nas 'quebradas'
indicadas nos cadastros do PCC, conforme já decidido pelo Egrégio
Tribunal de Justiça no r. acórdão n. 0032165-13.2017.8.26.0000, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
26
fixou a competência nesses casos, do local de atuação do integrante
do PCC e não o local da apreensão. Esses documentos que
apreendemos na Rua Vinte, n. 41, guarda relação hermética com
outros
documentos
anteriormente
apreendidos,
pois
trazem
informações suficientes para individualizar e qualificar o integrante do
PCC. Há diversos dados que são plenamente comparáveis com os
dados de qualificação do Estado. Esses cadastros apreendidos
permitem com segurança dizer que são as pessoas batizadas e
cadastradas no PCC, a exemplo de Bibis, que responde a processo
por integrar organização criminosa, por teu cadastro sido encontrado
nos documentos apreendidos com Karina e Leo, em março de 2016
(processo n. 0042456-19.2017.8.26.0050 20a Vara Criminal de São
Paulo)” (cf. fls. 147/150, grifado).
Vê-se que milhares de integrantes do PCC foram
identificados, entre os quais, aqueles que atuam nos municípios de
Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo (fls. 32/38).
De acordo com o relatório de investigação do
GAECO, os documentos apreendidos na diligência de 24 de maio de
2017, descrita pela autoridade policial acima, contêm as seguintes
informações: “a) Data e local do evento 'batizado' ou 'fortalecimento';
b) Apelidos ou vulgo dos 'Padrinhos'; c) e dados do 'afilhado', membro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
27
do PCC, como nome completo, vulgo, matrícula no Sistema SAP,
'Quebrada' e '3 últimas'”, referindo-se “às passagens pelo sistema
prisional” (fls. 51).
Uma vez identificadas as pessoas mencionadas
nessas “espécies de fichas de filiação no PCC” (assim denominadas
na investigação), compararam-se as informações desses documentos
com os dados de sistemas oficiais (SIVEC, Prodesp e INFOSEG).
No que diz respeito aos nomes relacionados à
Comarca de Mauá, aponta o referido relatório que o cadastro da
facção continha o nome e dados relativos a Renato. O relatório
investigativo indicou, ademais, que há, entre os crimes praticados
pelas pessoas identificadas no cadastro associado à facção
criminosa, “grande quantidade de roubos, em suas diversas
modalidades, tráfico de entorpecentes, receptação, alguns homicídios,
e crimes do Estatuto do Desarmamento” (fls. 73).
A partir desses elementos de informação,
reunidos no procedimento investigatório criminal do Ministério Público
no 08/2018, a denúncia ora apreciada foi oferecida em 4 de setembro
de 2018 (fls. 160/161).
8. Em relação às provas produzidas em juízo, há
os depoimentos dos policiais civis Eduardo de Bortoli e Wagner Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
28
Santos,
colhidos
nos
autos
do
processo
no
0043498-06.2017.8.26.0050 e compartilhados no feito ora em análise,
com a autorização da autoridade judiciária competente. Durante a
instrução daquela ação penal, os policiais confirmaram a realização
da operação em uma residência assobradada, na qual se tentou
cumprir mandado de prisão temporária do indivíduo identificado como
Edilson, apelidado de “Bibis” e apontado como líder da facção
criminosa. Detiveram três rapazes. Um deles portava uma arma de
fogo. Em um segundo imóvel, cujas chaves foram localizadas na
primeira residência vistoriada pelos agentes estatais, foi achado um
veículo Fiat/Uno, na garagem, contendo armas de fogo e drogas. Uma
senhora autorizou o ingresso nessa segunda casa, onde se realizou
busca em que foram encontrados documentos relativos à
contabilidade do tráfico e anotações da facção criminosa (livros de
registro de cadastro dos integrantes). Foram presas pessoas
encontradas em ambos os imóveis (cf. fls. 730 e declarações
acessadas nos próprios autos originários).
Interrogado em juízo neste feito, Renato negou
os fatos constantes da denúncia. Asseverou que o número de sua
matrícula SAP é 277.141 e que seu apelido é “Polegar”. Esteve preso
nas Penitenciárias de Parelheiros, Getulina e PII de Hortolândia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
29
Negou ter qualquer vínculo com o PCC e disse desconhecer os
corréus. Afirmou que quando ele, ou outro preso, ingressa no
estabelecimento prisional, deve informar aos integrantes do PCC
(“faxineiros”) seu nome, a matrícula, a alcunha e as três penitenciárias
onde estivera recolhido antes, para que a organização criminosa
tenha o cadastro e o controle das pessoas custodiadas nos
estabelecimentos dominados pela organização (cf. fls. 719).
Consulta às fichas cadastrais da organização
criminosa,
apreendidas
na
operação
policial
narrada
pelos
depoimentos testemunhais, revela o registro de dados específicos do
apelante Renato (conforme fls. 851 e 859). Ali é possível confirmar a
existência da data (10 de março de 2016) e local de seu “batizado”
na facção (Penitenciária PII de Hortolândia), informações essas
associadas à palavra “fortalecimento” no mesmo cadastro.
Constam também a referência a seus “padrinhos” no grupo
criminoso (indivíduos de vulgo “MK” e “Taliba”), sua matrícula
SAP (no 277.141), seu apelido (“vulgo” Polegar) e as três
unidades prisionais em que o apelante esteve preso (Parelheiros,
Getulina e PII de Hortolândia).
Nesse contexto, a constatação do Juízo, lançada
na sentença recorrida, de que “'fortalecimento' é justamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
30
realização do batismo de novos membros, com a finalidade de
fortalecer a organização” se sustenta nos elementos informativos e
probantes reunidos nos autos (fls. 766).
De maneira concatenada com essas evidências
do envolvimento do recorrente com o grupo criminoso, juntou-se aos
autos ofício do Diretor Técnico da Penitenciária I de Serra Azul,
contendo a ficha qualificativa de Renato, quando de sua inclusão no
estabelecimento penal. O ofício remetido ao magistrado traz a
informação de que o imputado, “quando recolhido neste
estabelecimento, declarou pertencer a facção criminosa PCC, sendo
inclusive transferido de pavilhão habitacional em razão de exercer
liderança negativa no pavilhão que habitava, todavia, esta Unidade
não tem informação se o preso na época já havia sido transferido de
Unidade em razão de pertencer a organização criminosa PCC. O
sentenciado foi excluído desta penitenciária em liberdade por
cumprimento de pena em 01/03/2018.” (fls. 598/599, grifado).
Igualmente em harmonia com essas provas
documentais, o próprio réu confirmou em seu interrogatório que o
número de sua matrícula SAP é 277.141 e que seu apelido é
“Polegar”. Também declarou que esteve recolhido nas Penitenciárias
de Parelheiros, Getulina e PII de Hortolândia. Cumpre destacar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
31
nome, matrícula e unidades prisionais convergem com os dados
estatais oficiais (fls. 61).
Consigne-se, por oportuno, a informação obtida
na investigação de que, na data de seu “batismo” na organização
criminosa - verificada no cadastro apreendido -, o imputado se
encontrava de fato encarcerado na Penitenciária de Hortolândia II (fls.
193), mais um dado que coincide com aquele inserido na ficha da
organização criminosa examinada.
O teor dos demais documentos localizados na
operação policial, concernentes a outros membros da associação e
consultados conforme despacho de fls. 851 e certidão de fls. 861,
corrobora a presente conclusão e o acerto da decisão apelada.
9. Como se vê, apesar da negativa do imputado e
das teses defensivas, os elementos probantes reunidos no processo
são bastante seguros para atestar que Renato integrou pessoalmente
o PCC, organização criminosa composta indubitavelmente por mais
de quatro pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, diversas vantagens, sobretudo financeiras,
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são
superiores a quatro anos, especialmente o tráfico de drogas. Confira-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
32
se novamente o referido cadastro, em que se menciona a área de
atuação criminosa do réu (“quebrada”) como ABC, Mauá e Santa
Bárbara D'oeste.
De mais a mais, a ficha de cadastro do imputado
na organização criminosa foi apreendida na posse de indivíduos que
acabaram sendo denunciados e processados por crimes de posse
ilegal de armas de fogo de uso restrito e numeração suprimida, tráfico
de quantidades significativas de drogas e associação para o tráfico
(fls. 125/129).
Assim, não se sustenta a alegação de que o réu
apenas forneceu seus dados aos membros do PCC, por exigência da
organização a todos aqueles que ingressam nos estabelecimentos
prisionais dominados pelo grupo. O “batismo”, ou “fortalecimento” do
apelante na facção, documentado e datado no formulário apreendido,
traz inclusive referências aos seus “padrinhos” na associação. A
existência de um “batismo” - com data, local e informação sobre os
seus “padrinhos” - deixa nítido que houve uma efetiva conduta do
recorrente de integrar a organização, com dolo de associação e
vínculo permanente, estável e duradouro. Nesse particular, a despeito
da ausência de exatidão da data em que o recorrente integrou o grupo
criminoso, constou 10 de março de 2016 como dia do “batismo”. Já a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
33
apreensão desse cadastro se deu em 24 de maio de 2017, período a
reforçar o caráter duradouro do vínculo.
Torna-se clara, assim, a infringência ao quanto
disposto no artigo 2°, caput, da Lei no 12.850/2013. Inviável,
portanto, acolher o pleito absolutório.
10. Além disso, incide a causa de aumento de
pena prevista no §2°, do artigo 2°, da Lei 12.850/13, referente ao
emprego de arma na organização criminosa configurada. Isso porque
os documentos em que se identificou o apelante como membro da
facção criminosa foram apreendidos quando estavam na posse de
pessoas com quem se localizaram, na mesma operação policial, um
revólver calibre 32, de uso permitido e municiado; uma espingarda de
calibre 12 de uso permitido; munições de calibre .38; carregador de
pistola; duas pistolas municiadas de calibre .40 de uso restrito e
numeração suprimida; uma pistola municiada de calibre 9 de uso
restrito; nove munições de calibre .40, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. fls. 124/129,
dado
ratificado
por
fls.
27/32
dos
autos
de
no
0043498-06.2017.8.26.0050).
11. Quanto às penas impostas a Renato, a
abrangência nacional e a dimensão da organização criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
34
integrada pelo apelante consistem em circunstâncias fáticas do delito
que, somadas às consequências de seu funcionamento, justificam o
aumento da pena-base, dada a maior reprovabilidade do delito. A
conduta individual e pessoal do acusado de se associar a um grupo
criminoso com tais particularidades apresenta maior gravidade
concreta e, consequentemente, é mais reprovável.
Entretanto, a identificação dos antecedentes
comporta afastamento, porque os títulos condenatórios anteriores são
também aptos à configuração da reincidência (cf. fls. 272/274).
Salienta-se, a propósito, que as datas do trânsito em julgado e da
extinção da punibilidade das condenações, informadas no documento,
evidenciam que não transcorreu o lapso depurador do artigo 64 do
Código Penal para a incidência da agravante. Dessa forma, a fim de
evitar o aumento sucessivo da reprimenda com base em
condenações pretéritas, deve prevalecer apenas a agravante geral,
única, do artigo 61, inciso I, do Código Penal.
Logo, na primeira fase do cálculo, diminuída a
fração de aumento da básica para um sexto - em razão da maior
reprovabilidade da conduta acima motivada -, fixa-se a reprimenda em
três anos e seis meses de reclusão, além do pagamento de onze
diárias de multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
35
Agravadas em um sexto pela reincidência
(execução no 3, às fls. 272/273), as sanções atingem o patamar de
quatro anos e um mês de reclusão e pagamento de doze dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Diversamente do quanto defendido no recurso, o
apelante não confessou o crime. Com o intuito de se livrar da
responsabilização criminal, negou o vínculo com a organização
criminosa. Descabe falar-se em atenuante de pena nesse caso.
Na terceira fase, justifica-se o aumento da pena
acima da fração mínima, pelos fundamentos expostos pela sentença
recorrida, que bem frisou a utilização de “armas de alto poder
vulnerante e grosso calibre” pela organização integrada por Renato,
consoante comprovado nos autos. Porém, em atenção à
proporcionalidade, a exasperação de um quarto é suficiente e mais
adequada, o que conduz às sanções definitivas de cinco anos, um
mês e sete dias de reclusão, e pagamento de quinze dias-multa,
visto que ausentes outras circunstâncias modificadoras.
O regime inicial fechado deve ser mantido,
considerando-se o quantum punitivo aplicado, as circunstâncias
judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, conforme artigo
33, §§2° e 3o, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-14.2019.8.26.0348 -Voto no
36
incabíveis a substituição da pena por sanções alternativas e a
suspensão condicional da execução da reprimenda.
Ainda que se observe o tempo de prisão
provisória descontado pelo recorrente desde 8 de agosto de 2019 (cf.
fls. 788), em obediência ao artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, não haverá alteração do regime prisional inicial, diante das
balizas do artigo 33, §2o, do diploma penal. Vale dizer que o cômputo
hipotético desse lapso temporal levaria a reprimenda a patamar, ainda
assim, superior a quatro anos, o que, associado aos motivos da
elevação da básica e à agravante da reincidência, impõe a
manutenção do sistema mais gravoso.
12. Ante o exposto, rejeitam a preliminar e, no
mérito, dão provimento parcial ao apelo defensivo, para reduzir as
penas impostas a Renato da Silva Geraldo para cinco anos, um
mês e sete dias de reclusão, e pagamento de quinze dias-multa,
no valor unitário mínimo. No mais, mantida a sentença recorrida.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado